Tribunal: STF
Processo: Rcl 34718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 



    1.  O Código de Processo Civil/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, instituindo o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III), o que viabiliza a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, em observância ao princípio da causalidade.



    2. No caso em análise, todavia, como não estabelecido o contraditório efetivo, não cabe a fixação de honorários de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.